Tribunal: TJES
Processo: 5002051-72.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002051-72.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: JOSELI FRANCISCA DE OLIVEIRA MAGNAGO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

E APELAÇÃO ADESIVA

–
PRELIMINARES – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRAUDE –
DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO

–

DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–
DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO

–
RECURSO
PRINCIPAL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO – RECURSO
ADESIVO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral por considerar suficientes as provas documentais constantes nos autos pois, além de não demonstrada a relevância da prova oral para deslinde da controvérsia havida nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou utilidade de sua produção. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar: ausência de interesse de agir:
A ausência de interpelação administrativa prévia não afasta o interesse de agir, sendo o acesso à tutela jurisdicional garantido constitucionalmente e cabendo ao autor pleitear diretamente no Judiciário, salvo exceções específicas já reconhecidas pela jurisprudência, não aplicáveis ao caso. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a autora possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada.

3
.
Mérito:
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.

5
.
Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

6
.
Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente.

7
.
Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir para CONHECER do recurso de apelação principal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
sustenta que houve cerceamento de defesa, pois “
a produção probatória no que tange ao requerimento de depoimento pessoal foi indeferida pelo juízo em razão de reportar desnecessário para o deslinde do feito
” (fl. 03 do evento 9649372).

Pois bem, de plano, entendo que não deve prosperar a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que, além de não demonstrada a relevância da prova oral para o deslinde da controvérsia constante nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Ademais, tal como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Destarte, não há cerceamento do direito de defesa, pois a prova oral pleiteada pelo requerido/apelante/apelado é desnecessária para o deslinde do caso, sendo suficiente a prova documental produzida, tal como devidamente motivado pelo julgador de origem.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Consoante relatado, o apelante/apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da apelada/apelante
JOSELI FRANCISCA DE OLIVEIRA MAGNAGO
, diante da ausência de prévia interpelação administrativa.

Ao tratar especificamente acerca do interesse de agir, a consagrada doutrina
1
ensina que:

[...] Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

Repousa a necessidade da tutela jurisdicional na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado – ou porque a parte contrária se nega a satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da autotutela, ou porque a própria lei exige que determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial (são as chamadas ações constitutivas necessárias, no processo civil e a ação penal condenatória, no processo penal). [...]

Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito.

As exceções ficam a cargo das ações em que a concessão do direito pretendido depende de requerimento, por isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se posicionou, em caráter vinculante, nesse sentido nos casos de ações previdenciárias, de seguro obrigatório DPVAT ou de exibição de documentos.

O caso dos autos, contudo, não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência, em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.

Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a parte possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial.

Cumpre ressaltar, ainda, que no caso em comento a apelada/apelante tentou contato com o banco recorrente pela via administrativa – conforme carta em que afirma não reconhecer o empréstimo consignado enviado para o apelante/apelado (evento 9649018) –, contudo, o mesmo quedou-se inerte. Ademais, a autora registrou reclamação ao Procon (evento 9649019) e Boletim de Ocorrência (9649020), o que demonstra que tentou resolver o litígio pela via administrativa, sem sucesso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, atual denominação do BANCO FICSA S.A. e de apelo adesivo interposto por
JOSELI FRANCISCA DE OLIVEIRA MAGNAGO
contra a r. sentença do evento 9649364, integrada pela decisão do evento 9649370, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de
relação jurídica
c/c
repetição de indébito e indenização por
danos morais
com
pedido
de tutela de urgência
” ajuizada por
JOSELI FRANCISCA DE OLIVEIRA MAGNAGO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No mérito recursal, o apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
alega, em síntese:
I)
“
A sentença não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material
” (fl. 07);
I
I
)
“
O conjunto probatório presente nos autos torna incontestável a regularidade da contratação questionada pela parte autora
” (fl. 10);
III
)
“
A sentença se equivocou ao não observar que a assinatura firmada em contrato é idêntica à assinatura constante no documento oficial acostado nos autos pela parte Recorrida, quando na verdade a procuração é que traz uma assinatura divergente, o que se conclui pela ausência de padrão grafotécnico da parte autora
” (fl. 12);
I
V
)
“
a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais
” (fl. 13);
V
)
“
observa-se que a sentença, apesar de acertadamente autorizar o levantamento pelo Réu da quantia depositada pela parte Autora nos autos, foi omisso quanto à possibilidade de compensação deste valor sobre o montante condenatório total
” (fl. 16).

JOSELI FRANCISCA DE OLIVEIRA MAGNAGO
interpôs recurso de apelação adesiva (evento 9649377), afirmando, em suma, que: “
para atender aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, é que se apresenta imperativo a fixação dos danos morais em patamar superior àquele fixado na sentença
”.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Em breve escorço fático, a parte autora ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de mensalidade de empréstimo consignado, sem que jamais houvesse contratado o referido crédito.

Argumenta a apelada/apelante que esses empréstimos seriam pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas que totalizavam a monta de R$310,20 (trezentos e dez reais e vinte centavos) mensais, sendo efetivado um depósito em sua conta na importância de R$ 13.273,43 (treze mil, duzentos e setenta e três e quarenta e três centavos), o qual não reconhece.

Assim, pleiteou o cancelamento dos descontos, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, este último em dobro.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, tendo em vista que apesar de o banco apelante/apelado ter colacionado proposta e cédula de crédito bancário em nome da autora, observo que eles não são suficientes para comprovar a inexistência de fraude.

Nota-se, a assinatura aposta no instrumento contratual de n° 010001114748 (fl. 07 do evento 9649336) não possui similaridade com aquela adotada pela consumidora em seu documento de identidade (evento 9649013), com a procuração outorgada por ela (evento 9649012), ou mesmo com a carta enviada para o banco apelante/apelado (evento 9619018), notadamente a escrita da letra “f” e letra “o”, inclusive a rubrica do nome da autora aposta no contrato se destoa da utilizada por ela na carta que consta no evento 9619018.

Outrossim, foi informado no contrato colacionado pelo banco o estado civil da apelada/apelante como solteira, embora seja casada, sendo divergente também o documento de identidade apresentado no ato da contratação do crédito bancário (fl. 25 do evento 9649336).

Cumpre ressaltar que, embora o banco tenha efetivamente direcionado os recursos à consumidora apelada/apelante, desde a exordial esta requereu o depósito judicial do montante (evento 9649030), o que demonstra sua boa-fé.

Nesse contexto, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria da autora foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente – pessoa idosa – a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

No tocante ao
quantum
indenizatório, reputo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo,
em R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba.

Ademais, observo que a referida fixação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação. 2. A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada. 3.
No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000222-77.2021.8.08.0023, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/03/2024).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 2.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil.
Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003379-37.2021.8.08.0030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/03/2024).

Por fim, não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. Nessa toada:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO, INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO AUTOR. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA, CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese.
Pretensão do apelante de compensação entre valor a ser pago a título de indenização com o que foi depositado na conta do apelado. Descabimento.

Apelado. Já efetuou o depósito judicial dos valores que foram creditados em conta de sua titularidade.
Sentença. Mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Resultado: Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000497-70.2020.8.26.0333; Ac. 17494320; Macatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Castro Figliolia; Julg. 16/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2190)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e do débito dela decorrente c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela. Contrato de empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Ausência de prova da adesão parte autora. Realização de perícia grafotécnica. Assinatura divergente do autógrafo do autor. Fraude verificada. Negligência da instituição financeira demandada. Falha na prestação do serviço. Retorno das partes ao status quo ante. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Restituição simples dos descontos efetuados até 30/03/2021 (sendo em dobro após tal data), marco temporal estabelecido pelo STJ no julgamento do EARESP 676.608/rs. Modulação de efeitos da tese que a restituição em dobro é devida quando consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva.
Compensação afastada. Autor que efetuou depósito judicial da quantia disponibilizada pelo banco.
Honorários advocatícios. Fixação que deve levar em conta, primeiro, o valor da condenação. Precedente do STJ. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AC 202200746828; Ac. 1449/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 13/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao apelo adesivo de

JOSELI FRANCISCA DE OLIVEIRA MAGNAGO
, mantendo intacta a r. sentença primeva.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

1
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel.
Teoria Geral do Processo
. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 275.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.